Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-69.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013396-69.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELI TEREZINHA BAGETTI VIZZOTTO - CPF: 787.116.901-78 (APELANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA DIVERSA DE SUA TITULARIDADE -
VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente
quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, bem como e
m face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013396-69.2022.8.11.0003

APELANTE: NOELI TEREZINHA BAGETTI VIZZOTTO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOELI TEREZINHA BAGETTI VIZZOTTO
,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, suspensa sua cobrança, vez que a demandante é beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada, a apelante relata que o objetivo da presente demanda foi questionar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referindo-se à assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco como não sendo de sua lavra, bem como pleiteado perícia grafotécnica para provar que documento não foi assinado pela consumidora e, inclusive, rebatendo que a conta onde o pretenso valor teria sido creditado não é de sua titularidade, fatos que reforçam a existência de um contrato fraudulento.

Destaca que nunca solicitou e/ou utilizou cartão de crédito, todavia na sentença a Magistrada entendeu “suficientes” as provas dos autos julgando antecipadamente a lide, sem a realização da prova técnica pericial que visava provar a falsidade da assinatura.

Frisa que houve cerceamento de defesa, afrontando-se a garantia constitucional de contraditório e ampla defesa esculpido no artigo 5º inciso LV da Carta Magna, impedindo a apelante de fazer contraprova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I CPC).

Por outro lado, assevera que, ainda que não fosse o caso de realização de perícia, há nos autos elementos que indicam a procedência do pedido, pois a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe compete (art. 373, II CPC) de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Aduz que o valor do crédito do cartão consignado havia sido depositado no BANCO ITAÚ nº 341, AGÊNCIA 1248, CONTA nº 7274-4, no qual a conta não pertence à autora.

Diz que em pesquisa simples pela internet descobriu-se uma publicação de sentença no PJE do TJPA (PROC. 0800487-07.2018.8.14.0012) em que a referida conta também é apresentada em processo de outro Estado, relativa a contrato de outro consumidor.

Noticia que a juntada das faturas não comprovam que as mesmas foram encaminhadas, pois não consta a comprovação de encaminhamento via correios e/ou outro meio de envio nos autos, pelo contrário comprovam que não existe movimentação, saque, nem de compra no crédito e/ou débito.

Com essas considerações, pugna preliminarmente pela cassação da sentença por cerceamento de defesa, para o fim de que os autos sejam remetidos à origem para a colheita da prova pericial. No mérito, pelo provimento do recurso. (Id 208428526)

Contrarrazões ofertadas no Id 208428527, onde o banco-apelado refuta
in totum
os argumentos da apelante, postulando pela manutenção do
decisum
.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 208428527).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto,
NOELI TEREZINHA BAGETTI VIZZOTTO
, ora
apelante, suscita preliminarmente a nulidade de sentença, ao fundamento de que a Magistrada singular se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que requereu
a produção de prova pericial grafotécnica, com o fim de que fosse confirmado por perito oficial a devida adulteração nas assinaturas do contrato juntado pelo
BANCO BMG S.A.
,
de modo que tal direito não poderia ser violado como ocorreu, configurando assim o cerceamento de defesa.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

N
os termos do artigo 3
70
do
Código de Processo Civil
, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Ademais, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Digo isso porque,
as questões levantadas pela autora apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas –
disponibilidade do crédito por transferência bancária em conta diversa de titularidade da parte autora
–
de modo que
a prolação de sentença, sem oportunizar a produção da prova, inviabilizou a correta e segura apreciação da controvérsia.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em caso análogo este Tribunal assim posicionou, confira:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-15.2022.8.11.0053, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020253-17.2022.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – OFERTA DE NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR – PROMESSA DE MANUTENÇÃO DO VALOR E NÚMERO DE PARCELAS E DEVOLUÇÃO FINAL DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DOS MELHORES ENCARGOS –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – POSTULAÇÃO TEMPESTIVA PARA A PRODUÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INDEFERIMENTO – INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA
– RECURSO PROVIDO. Se a narrativa autoral somadas à proposta inicial enviada por e-mail ao autor levantam dúvidas razoáveis quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza nítido cerceamento de defesa, por impedir o demandante de se desincumbir da prova do fato constitutivo de seu direito, de modo a ensejar a anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória”
(TJ-MT - AC: 10254959320188110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual
, especialmente com a realização de perícia grafotécnica no que concerne ao contrato de empréstimo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024